Tribunal: TJES
Processo: 0011397-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011397-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011397-53.2021.8.08.0024

APTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.

AÇÃO ANULATÓRIA
.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON
ESTADUAL
. RECLAMA
Ç
ÃO INDIVIDUAL
.
MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTRATO E CARNÊ DE PAGAMENTO NÃO ENVIADOS AO CONSUMIDOR.
MÉRITO ADMINISTRATIVO E
SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO
. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA.

Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Não padece de vício de fundamentação a sentença que, embora concisa, reconhece a desproporcionalidade e irrazoabilidade de multa aplicada pelo Procon ponderando os critérios objetivos de dosimetria legal.

2.
A análise da
proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena de multa
está
relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário,
não se cogitando de invasão no mérito do ato administrativo ou de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

5
.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

6
.

Multa aplicada na instância administrativa
no valor de
R$ 49.052,98 (quarenta e nove mil e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)
viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do
inerente
poder disciplinar, porquanto
fixada em valor
superior ao custo efetivo do contrato celebrado com o consumidor
,
bem como
não considerou
a inexistência de
violação a esfera coletiva das relações de consumo
e
aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência,
motivo pelo qual
acertada a sentença em reduzi-la ao montante de R$ 12,000,00 (doze mil reais)
.

7
.
E
m ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo
, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação

das
partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico
obtido por ambas
na demanda.

8
.
A
correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.

9
. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011397-53.2021.8.08.0024

APTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que
inconformado com
a sentença
digitalizada às p.131/135 (vol.1 – parte 2)
, que nos autos
da ação anulatória ajuizada por

BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para reduzir a multa aplicada no Processo Administrativo nº 0112.025.908-6 para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
condenando ainda as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
proveio econômico obtido com a demanda
.

Nas suas razões,
e primeiro
,
aduz a apelante que a sentença é nula, por ausência de fundamentação.

C
ontudo, verifica—se que a sentença,
embora não exaustiva,
fincou-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade para redução da multa, indicando, inclusive, precedente deste Tribunal para sua redução,
cumprindo, assim, a prestação jurisdicional na instância primeva.

Ademais,
“O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.[...].
(AgInt no REsp n. 1.340.172/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 4/12/2019.)”

D
estarte, entendo que não há vício de fundamentação a traduzir pecha de nulidade na sentença.

A seguir, s
ustenta
a Apelante
pela
razoabilidade da multa aplicada no Processo Administrativo
e
a impossibilidade do Judiciário analisar o mérito administrativo.

A atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos discricionários está limitada à regularidade do procedimento e à legalidade formal e substancial do ato, não sendo possível a análise do mérito administrativo com o objetivo de averiguar os critérios de conveniência e oportunidade.

C
om já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena
está
relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário, confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DAS FUNÇÕES. SANÇÃO. ADEQUAÇÃO. 1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
2. É firme o entendimento de que é possível o exame da penalidade imposta, acerca da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da pena, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo. 3. Nos termos do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, a Administração obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, devendo os referidos postulados ser observados inclusive na aplicação dos atos sancionatórios.
[...].(RMS n. 33.671/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 14/3/2019.).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA COBRADA EM RELAÇÃO A LIGAÇÕES INTRAMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS CONURBADAS.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 2º E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. [...]..
O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
[...]. (RE 580642 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 01-10-2014 PUBLIC 02-10-2014)

Assim, revela-se admissível
a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso con
figure violação ao
Princípio da Separação dos Poderes.

Em evolução, com relação ao valor da multa
aplicada pelo Procon
, isto é R$ 49.052,98 (quarenta e nove mil e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), entendo que ela se revela excessiva e desarrazoada
,
porquanto
a reclamação individual do consumidor foi motivada pelo não recebimento do carnê de pagamento e do contrato de financiamento de automóvel que, registre-se, foi parcelado em sessenta (60) parcelas de R$ 815,74 (oitocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos).

Assim, verifica-se que a multa aplicada pelo Procon é superior ao próprio custo efetivo do contrato para o consumidor, o que se revela como reprimenda desproporcional
ao
considerarmos os critérios previstos no

artigo 57 do CDC,
segundo o qual
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor consiste tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo, que a decisão administrativa
deu excessiva importância à condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada.

Além disso,
d
o inteiro teor da decisão administrativa,
percebe-se
que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada,
posto
inexistir menção a infrações
similares
cometidas pe
la
Apelada

nos 5 (cinco) anos anteriores
e
que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997,

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência.
(
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.
)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que
"
[...] o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
. (
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela recorrida, o qual fora de proporções pequenas
e
da inexistência de dano coletivo,
entendo
que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) arbitrado pelo julgador primevo
encontra-
se
mais próximo da realidade
dos parâmetros observados por este
e. Sodalício
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2
. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0019476-32.2015.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/11/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA PATAMAR QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO PARCIAL DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 10 DO STF – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe ao Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento. 2. Nesse contexto, é possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes do TJES. 3. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5. Contudo, a redução em 90% (noventa por cento) do valor da penalidade, conforme constou na sentença recorrida, também não é suficiente para atender às demais diretrizes da dosimetria, em especial a condição econômica do fornecedor. Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso e a falta de comparecimento da instituição apelada em audiência, para tentar solucionar a questão administrativamente ou mesmo subsidiar a autoridade administrativa com informações e documentos úteis ao julgamento da reclamação, entendo que a fixação da penalidade em R$ 12.000,00 (doze mil reais) melhor equaciona os critérios do art. 57 do CDC.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010106-23.2018.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
04/03/2024
)

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, mantenho o percentual de 10% fixado na sentença, que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária, 024180152969,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;

Apelação / Remessa Necessária, 024140014531,
Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020;
Apelação Cível, 024190007005,
Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Assim, cabe
rá a
Apelada
arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa reduzida
e fixada
pelo Poder Judiciário, ao passo que a
A
pelante impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
.

Com relação aos consectários legais,
sobre a multa
deve
rá
incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que
a
revisou,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito
,
consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO. 1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo
“incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.
2- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5001238-97.2020.8.08.0024, Relator
:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
17/08/2023
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 5003025-35.2018.8.08.0024, Relator
:
ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
20/07/2023
)

Por todo o exposto, c
onheço
e
nego
provimento ao recurso
, para
manter na íntegra a sentença objurgada
.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios devidos pelo Apelante.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.